Tribunal: TJSP
Processo: 2150929-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Instrumento particular de confissão de dívida. Execução de título extrajudicial. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. Execução que deve prosseguir em relação à agravada pelo valor apurado pelo Contador Judicial. Decisão reformada. Recurso provido.